Tribunal: STF
Processo: ARE 1382154
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário a partir dos seguintes fundamentos:



    (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF;



    (ii) no que tange à alínea "d” do inciso III do artigo 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado – com fundamento nas alíneas “a” e “d”, do permissivo constitucional – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003.



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem.



    - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003 declarada pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade nº 1.0024.11.301572-1/002.



    Em extraordinário, alega a agravante ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, pois não é o proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. Aduz que a cobrança em tela contraria o conceito constitucional de propriedade. 



    Argumenta que os Estados Federados não possuem autonomia legislativa plena para edição de normais gerais sobre o IPVA, vez que para que possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, assentou a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    De fato, analisando a certidão de dívida ativa, constata-se que o IPVA foi constituído em janeiro de 2013, enquanto a celebração do contrato de alienação fiduciária foi firmado apenas em maio de 2013. 



    No entanto, conforme estabelece a Lei Estadual nº 14.937/2003: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Assim, resta claro que responsabilidade tributária do adquirente do veículo, assim como do credor fiduciário, decorre da lei que cuida do IPVA no Estado de Minas Gerais. 



    Enquanto credora fiduciária, ao contrário do que argumenta a parte apelante, tem-se que a sua condição jurídica de proprietária do veículo é incontestável, o que implica no reconhecimento da legitimidade passiva para a relação tributária. 



    Consoante a legislação civilista (arts. 1.361 c/c 1.365 do Código Civil), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. De forma similar, o arrendamento mercantil é um contrato de locação com opção de compra pelo locatário ou arrendatário. 



    Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade (arts. 1.225, I, 1.228 do Código Civil) e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito ou, no caso de arrendamento mercantil, até que seja feita a opção de compra ao final do contrato, sendo certo que somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem, sendo esta a interpretação dos institutos de direito privado que importam à hipótese sob análise – art. 110 do CTN.



    .......................................................................................................



    Segundo os arts. 1º e 2º da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veículo novo; no dia 1º de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. 



    Por sua vez, de acordo com os arts. 4º e 5º da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto da contratação). 



    Importa salientar que a possibilidade de solidariedade prevista na citada Lei encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. 



    Assim, tratando-se de responsabilidade solidária, o débito tributário pode perfeitamente ser cobrado do proprietário do bem e/ou do devedor fiduciante. 



    .......................................................................................................



    Desse modo, tendo em vista que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem até o total adimplemento da obrigação por parte do devedor, é incontestável a condição daquele de sujeito passivo da obrigação tributária e, portanto, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF, assim como de disposições próprias ao Código Civil e ao Código Tributário Nacional, a revelar a natureza infraconstitucional da discussão. 



    Sob tal ângulo, eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    (...) 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. (...)



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    (...) IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



      (...) IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    (...)



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, menciono o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (...)



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De outra parte, no tocante a suposta violação ao art. 146, III, a, da Constituição, observem o decidido pelo Tribunal de origem: 



    Tendo em vista a ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no art. 23, § 3º, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.937/2003, que regula todos os aspectos do IPVA, em observância ao princípio da legalidade estrita prevista, também, no art. 97, III, do CTN.



    A respeito da matéria em discussão, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.016.605/MG, Tema 708/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moares, reafirmou entendimento no sentido de que, na ausência de lei complementar federal estabelecendo normas gerais sobre o IPVA, os Estados possuem autonomia para editar leis necessárias à aplicação do tributo, em acórdão assim resumido: 



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    (grifei) 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma do Supremo: 



    (...) IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. 



    (...)



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.



     



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Nesse sentido, indico, inclusive:



    (...)



     IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 890.094-AgR/MG , Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    (...)



    TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . 



    (...)



    (ARE 1.194.619-AgR/PR , Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia) 



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator